Tribunal: TJMT
Processo: 1012193-47.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012193-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO AUSENTE – IMPERTINÊNCIA – SUFICIÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL –
PERSECUTIO CRIMINIS
AINDA NA FASE INICIAL – AUTORIA DELITIVA – MERO USUÁRIO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS A ESTE RESPEITO –
FUMUS COMISSI DELICTI
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELAS FARTAS PROVAS INQUISITORIAIS – FALTA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA A RESPEITO DA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EVIDENCIADOS – VARIEDADE E QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS ALIADO AO PÉSSIMO HISTÓRICO CRIMINAL ATESTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
DO INDIVÍDUO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – TESE INSUBSISTENTE – SEGREGAÇÃO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NA LEI N. 11.343/2006 – ORDEM DENEGADA.

Apesar de não elaborado, ainda, o laudo pericial definitivo, descabe falar em ausência de materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, pois devidamente confeccionado o competente laudo de constatação, por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, que permite grau de certeza equiparado ao laudo definitivo, além do que a
persecutio criminis
ainda se encontra em sua fase embrionária.

A ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada em tese de negativa de autoria, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista, e, sobretudo, quando o indivíduo, reincidente, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar é flagrado novamente em situação que sugere o exercício da malfadada mercancia de drogas.

Justifica-se a decretação e manutenção da medida segregatória para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas e o péssimo histórico criminal do indivíduo – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que ele oferece ao meio social, pois além de estar cumprindo pena, em situação de liberdade, demonstrou descaso com o beneplácito, e, ao menos em tese, voltou a se envolver com o malfadado tráfico de entorpecentes.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena, e o referido instituto se torna fragilizado ante a pena máxima cominada ao delito aliada a situação do histórico criminal do indivíduo, que tornam incerto falar em aplicação de beneplácitos ou regime diverso do fechado, em caso de eventual condenação.

Não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, já que uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, incisos I e II, CPP), e devidamente demonstrado que ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas deixam automaticamente de ser suficientes.

Apesar de o paciente permanecer segregado há cerca de 100 dias, sem ainda ter ocorrido o recebimento, ou não, da denúncia, elucida-se, em contrapartida, que, em se tratando de delito de tráfico de entorpecente, o rito
procedimental é regido pela Lei n. 11.343/2006, d
e sorte que o magistrado já determinou a notificação dos acusados para apresentaram defesa prévia, e tão logo as peças processuais sejam encartadas, deverá se pronunciar a respeito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel, com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Jhonny Kessio Pereira Moura,
ao argumento, em síntese, de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 2.3.2023, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas – art. 33, Lei n. 11.343/2006 – e, após ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, sob a perspectiva de que seria indispensável para garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque não está devidamente caracterizada a materialidade do delito, uma vez que ainda não foi encartado aos autos o laudo pericial definitivo de droga.

Por outra vertente, alega que o
parquet
já ofereceu denúncia, e, há mais de 60 dias o feito permanece inerte, sem que a autoridade judiciária decida sobre o recebimento, ou não, da denúncia.

Prossegue aduzindo que não há falar em crime de tráfico, tendo em vista que apenas uma porção de maconha foi encontrada em poder do paciente, a qual seria destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal, além do que nem sequer havia investigação preliminar anterior que permita considerar que ele estava envolvido com a mercancia de drogas, e tão pouco outros materiais utilizados na traficância foram apreendidos.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, uma vez que é primário e sem antecedentes criminais, bem como possui residência fixa e ocupação lícita, bem como não ficaram concretamente demonstrados na decisão hostilizada, nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Invoca ainda, violação ao princípio da homogeneidade, o que, sob sua ótica, torna descabida a manutenção da prisão preventiva, vista pelo prisma da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação, o paciente faria jus à causa especial de diminuição de pena, bem como seria colocado em regime diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 170037162) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular relata que o paciente permanece preso preventivamente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo diante da quantidade de drogas apreendida e pelo péssimo histórico criminal, e ressalta que já foi determinada a notificação pessoal do paciente e da codenunciada para a apresentação da defesa preliminar (Id. 171278167).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Paciente preso preventivamente por ter supostamente praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Impetração de habeas corpus sustentando porte para consumo pessoal, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas e violação ao princípio da homogeneidade. Por fim, alega excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só, não fere o princípio da homogeneidade – Por fim, não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução, eis que a denúncia foi oferecida e o feito está aguardando a defesa apresentar defesa prévia – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 173034192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, almeja-se no presente
writ
a restituição da liberdade do paciente
Jhonny Kessio Pereira Moura
, aos argumentos, em síntese, de que: a) existe excesso de prazo para o recebimento da denúncia, visto que há mais de 60 dias ela foi oferecida e a autoridade judiciária impetrada permanece inerte; b) não existe prova a respeito da materialidade delitiva, uma vez que não há laudo pericial definitivo; c) não há falar em autoria do delito, porquanto o paciente seria mero usuário de drogas, foi apreendida apenas uma porção de maconha, bem como não havia qualquer investigação pretérita que permita dizer que possui envolvimento com o tráfico de entorpecentes; d) não ficou demonstrado concretamente as demais hipóteses da prisão preventiva, previstas nos artigo 312 do Código de Processo Penal; por fim, e) a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da homogeneidade, uma vez que, mesmo em caso de eventual condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Prefacialmente, como já frisei na ocasião em que indeferi a medida liminar, embora o
habeas corpus
seja considerado o remédio constitucional destinado a garantir a liberdade das pessoas, ou seja, para repelir prisões injustas ou abuso de poder, bem como ilegalidades que ameacem a liberdade do indivíduo, contudo, deve ele ser manejado de modo coerente, dentro da racionalidade, até para que não se transforme em uma panaceia jurídica, ou manejado sem qualquer plausibilidade de argumentos e pedidos.

Digo isso porque, apesar da extensa e repetitiva impetração, tem-se que, em parte, os argumentos do impetrante nem mesmo condizem com o que consta dos autos.

A respeito da alegada não comprovação da materialidade delitiva, embora não tenha sido encartado, ainda, o laudo definitivo, até porque o feito se encontra em sua fase inicial, observa-se dos autos a juntada de boletim de ocorrência (pdf, pp. 55-58), termo de exibição e apreensão (pdf, p. 67), e, se não bastasse, tem-se a confecção do laudo preliminar, subscrito por perito oficial, que atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha e para cocaína (pdf, pp. 93-95).

No caso específico, a perícia foi realizada, como dito, por perito oficial do Estado, na Gerência Regional da POLITEC, cujo profissional valeu-se de aparelhamento técnico adequado e utilizou métodos científicos para essa identificação, sendo, pois, apta a demostrar que as substâncias que estavam em poder do paciente e pode causar dependência física ou psíquica, cumprindo, assim, as exigências relacionadas na Portaria n. 344/98 da ANVISA, além do que, no aludido documento técnico, ficou demonstrado a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Este Tribunal já se pronunciou inúmeras vezes em situação análoga, firmando o seguinte entendimento:

“(...) A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial. Impõe a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos das autoridades policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Não incorre em ilegalidade o aumento da pena-base considerando como maus antecedentes condenação diversa da que gerou a reincidência
.” (TJ/MT – Ap. Crim. 1917/2018, 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 13.3.2018).

“(...) 2.1 – Caso o delito de tráfico de entorpecentes possa ser comprovado por laudo preliminar, elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes, não se faz necessário o laudo pericial definitivo, o qual, em sua maioria, somente confirma o que já foi atestado no primeiro. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas ao depoimento policial em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório; (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 7031/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 25.4.2018).

Portanto, sem delongas, descabe cogitar em ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Por outra vertente, no que diz respeito aos indícios de autoria,
embora exaustivamente se sabe, faz-se necessário
mais uma vez
mencionar que a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada nesta tese, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.

No caso, os indícios de autoria também estão perceptíveis, pois ao que confere-se dos autos, investigadores de polícia civil se deslocaram até a residência do paciente para dar cumprimento à mandado de busca e apreensão domiciliar, além de prisão temporária, oriundo da Comarca de Rio Branco/MT, e, ao chegarem no local, procederam vigilância prévia, até que constataram a entrada de outro indivíduo no imóvel, que, após instantes saiu da residência e foi abordado pelos investigadores, constatando-se que ele portava uma porção de maconha.

Ato contínuo, os policiais adentraram à residência, e encontraram o paciente e sua esposa no local, bem como lograram êxito em apreender outras porções de maconha e cocaína, além de duas balanças de precisão.

A propósito, destaco excertos da denúncia que melhor elucidam o suposto ilícito:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 02 de março de 2023, por volta das 07h30min, na residência situada na Rua Vinte e Quatro, nº 696, do bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade, os denunciados Jhonny Kessio Pereira Moura e Aline Jheniffer Silva Sabino, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 499 g (quatrocentos e noventa e nove gramas) e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 11,36 g (onze gramas e trinta e seis centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.102083-A01).

De acordo com os autos, os denunciados Jhonny e Aline são alvos da denominada Operação “Rota Cercada”, iniciada com o objetivo de investigar indivíduos que, associados, integram a organização criminosa Comando Vermelho e perpetram ações criminosas voltadas para a prática do tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, homicídio e outros delitos relacionados na região Oeste do Estado.

Houve a coleta de informações que apontavam que Jhonny, conhecido pela alcunha de “Troia 2”, exercia a função de disciplina na facção, e era padrinho de Fernando de Jesus Abreu, executado no dia 09/02/2023 por membros do PCC na cidade de Rio Branco/MT.
As informações foram extraídas mediante autorização judicial nos autos da cautelar nº 1000116-44.2023.11.0052, que deferiu a quebra de sigilo dos dados telefônicos de Fernando.

O relatório aponta a permanente atuação de Jhonny e Fernando com o tráfico de drogas e demais ações criminosas.

Nesse contexto, em razão das informações obtidas com a perícia realizada, a Vara Única da Comarca de Rio Branco expediu mandados de prisão contra o denunciado Jhonny e sua companheira, a denunciada Aline. Isto posto, a Gerência de Combate ao Crime Organizado foi acionada pela Delegacia Regional de Cáceres para auxiliar no cumprimento dos mandados de prisão em desfavor dos denunciados Jhonny e Aline.

Infere-se que, após localizar o endereço onde estavam os denunciados, nesta capital, no dia 02 de março de 2023, a equipe da GCCO realizou o monitoramento do local durante a madrugada e início manhã, oportunidade em que por volta das 07h30min, visualizaram quando um veículo chegou no local, ocasião em que um homem desceu, entrou na residência e saiu poucos minutos depois em direção ao veículo.

Na sequência, os agentes abordaram o veículo, e durante revista pessoal identificaram o homem como Paulo Sérgio Hosti Dias, que estava na posse de 01 (uma) porção de maconha, além disso foi encontrado dentro do veículo uma bituca de cigarro de maconha.

Ao ser questionado pelos policiais, Paulo disse que estava no local para usar entorpecentes, contudo, não quis responder onde havia comprado a porção de maconha que tinha em sua posse, e confirmou que o investigado Jhonny estava no imóvel.

Diante da confirmação, a equipe policial ingressou na casa e localizou a denunciada Aline dentro de um dos quartos; Jhonny foi surpreendido na cozinha enquanto fumava maconha, neste momento, foram cumpridos os mandados de prisão.

Durante entrevistas com os investigadores, Jhonny foi questionado se havia mais entorpecentes na residência, oportunidade em que apontou para o armário da cozinha, local onde
foram localizados 07 (sete) porções grande de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, um caderno com anotações de contabilidade do tráfico de drogas, uma vasilha com várias bitucas de maconha e a quantia de R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos) em dinheiro.

Cumpre mencionar que a busca domiciliar foi realizada na presença do proprietário do imóvel, o senhor Hernandes Pereira de Souza, o qual residia aos fundos da casa.

Na delegacia, o usuário de drogas Paulo, declarou que foi até a residência dos denunciados para fumar maconha com Jhonny e que presenciou a apreensão de entorpecentes e documentos no imóvel.

Perante autoridade policial a denunciada Aline negou o tráfico de drogas e alegou que o entorpecente encontrado em sua residência seria para consumo de Jhonny, seu convivente; relatou que moravam na cidade de Rio Branco e se mudaram há 10 (dez) dias para Cuiabá pois passaria por uma cirurgia plástica para a colocação de próteses mamária; informou que não trabalha e que
Jhonny está desempregado
, porém, trabalhava com diárias como servente em Rio Branco; alegou que Jhonny pagou o procedimento estético e não soube explicar a origem do dinheiro.

Por sua vez, o denunciado Jhonny negou o tráfico de drogas e admitiu a propriedade dos tóxicos, alegando que seria para consumo próprio; informou que reside na cidade de Rio Branco/MT, e que há 10 (dez) dias se mudou com sua convivente Aline para Cuiabá, pois ela passaria por uma cirurgia plástica para a colocação de prótese mamária, que custou aproximadamente R$ 8.000 (oito mil reais), sendo que pagou como entrada a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais), e parcelado o restando do valor no cartão de crédito de uma amiga de Aline; relatou que Paulo sempre vai em sua casa para fumarem juntos; argumentou que as balanças de precisão apreendidas eram utilizadas para pesar as porções de maconha do tipo “skank” diante do custo desse tóxico, pesava com o objetivo de conferir se lhe venderam a quantia certa.

Em consulta a folha de antecedentes, evidencia-se que o denunciado
Jhonny é reincidente específico
, condenado por tráfico de drogas (autos nº 1000933-16.2020.8.11.0052 – Vara Única de Rio Branco) cuja a pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos nº 2000055-06.2022.811.0052/SEEU). Além disso, possui condenação em primeira instância por posse irregular de arma de fogo e desobediência e nº 0000023-06.2020.8.11.0052); responde outra ação penal por tráfico de drogas (autos nº 0000121-25.2019.8.11.0052 – Vara Única de Rio Branco), uma por porte de armas (autos nº 1000262-56.2021.8.11.0052), uma ação penal por perturbação do sossego alheio, corrupção de menores e infração de medida sanitária preventiva (autos nº 1000761-74.2020.8.11.0052) e uma ação penal por extorsão, associação criminosa, e corrupção de menores (autos n° 0002023-13.2019.8.11.0052).

Já Aline, também é reincidente específica, condenada por tráfico de drogas (autos nº 1000130-96.2021.8.11.0052) cuja a pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos nº 2000014-73.2021.811.0052/SEEU).

Vale ressaltar, que Jhonny e Aline foram denunciados em 29/03/2023 por tráfico e associação para o tráfico de drogas (autos nº 1000259- 33.2023.8.11.0052 – Vara Única da comarca de Rio Branco).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência dos denunciados. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal,
diante da quantidade e variedade de entorpecentes, caderno de anotações com contabilidade do tráfico e apreensão das balanças de precisão, que, aliadas a folha de antecedentes, evidencia, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Jhonny Kessio Pereira Moura e Aline Jheniffer Silva Sabino, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”
(Id. 171278165, pp. 2-7).

Dentro do contexto apresentado, verifica-se a incongruência de argumentos contidos na impetração, ao alegar que não havia qualquer investigação prévia, e que somente foi apreendida uma porção de maconha e que nenhum outro objeto foi apreendido – não necessitando de ilações aprofundadas a este respeito, além de, como se sabe, a via eleita é imprópria para esse expediente.

Prosseguindo, a questão afeta a ser apenas usuário de drogas, ao menos nessa fase processual e nos estreitos limites da impetração, torna-se no mínimo intrigante, visto que foram apreendidas mais de 11g de cocaína e a elevada quantidade de maconha, cerca de 500g, além de balança de precisão, e caderno com anotações que, aparentemente, refere-se à tratativas ilícitas.

Dentro desse contexto, entendo suficientemente caracterizado o
fumus comissi delicti,
norte para a prisão preventiva.

Quanto aos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, também ao contrário do que sustenta o impetrante, a respeito da primariedade ou ausência de antecedentes criminais, observa-se,
in casu
, outra hipótese, pois o paciente já possui condenação pretérita, respondendo ao PEP n. 2000055-06.2022.8.11.0052, também por delito de tráfico de drogas, ao menos pelo que frisou a autoridade judiciária em seu
decisum.

Por oportuno, destaco trechos relevantes da decisão hostilizada:

“(...)
No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado, os quais demonstram que os custodiados foram os responsáveis pelo delito de tráfico.

Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelos autuados.

Ademais, além da natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo, PJE, SEEU e ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou-se que
os flagrados são reincidentes, visto possuírem condenação por idêntico delito (autos de n. 2000055-06.2022.8.11.0052 e 2000014-73.2021.8.11.0052, DE RIO BRACO-MT), demonstrando que possuem inclinação à prática delitiva e que suas liberdades colocam em risco a ordem pública.

(...)

Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois além da maneira como o crime foi consumado, verifica-se que o flagrado é contumaz na prática delitiva, cujas circunstâncias revelam que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, INDEFIRO o pleito defensivo e converto a prisão em flagrante de por Jhonny Kessio Pereira Moura e Aline Jheniffer Silva Sabino em prisão preventiva (...).”
(pdf, pp. 196-203).

Percebe-se da decisão hostilizada que este não é um fato isolado na vida do paciente, que, por sinal, possui péssimo histórico criminal.

Dessarte, é permitido dizer que o paciente se mostra indiferente, desprezando inclusive o beneplácito da liberdade provisória concedida anteriormente, pois, ao que tudo indica, voltou a delinquir, enquanto ainda cumpria pena por crime de tráfico de drogas, se envolvendo, em tese, novamente com a traficância.

Ademais, com base no conteúdo do caderno investigativo, os elementos indiciários de prova revelam a possibilidade de que, nem o paciente, e nem sua companheira, estariam exercendo qualquer atividade lícita, podendo-se cogitar que, aliada a situação da reiteração delitiva, a princípio, estaria fazendo da traficância o seu sustento.

Se não bastasse, não se pode desprezar a considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas –
09 (nove) porções de maconha, com massa total de 499 g (quatrocentos e noventa e nove gramas) e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 11,36 g (onze gramas e trinta e seis centigramas)”

Diante deste cenário, não vejo que a decisão que decretou a segregação do paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, sem perder de vista a considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o que autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) 2. Apesar de a gravidade em abstrato do delito não justificar a constrição antecipada do réu, na hipótese, não há falar em falta de motivação idônea, uma vez que há fundado receio de reiteração delituosa, pois o paciente, cumprindo pena em regime aberto pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, foi novamente flagrado pelo cometimento do mesmo delito, sendo que, na ocasião, foram apreendidos 15,05 g de cocaína, 60,59 g de crack e 21,30 g de maconha. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o histórico criminal do réu é fundamento apto a demonstrar o risco de reiteração na prática criminosa e autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada.” (STJ – HC 459512 SP 2018/0175434-3 – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – julgado em 7.2.2019).

Portanto, estando devidamente demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, vejo que a necessidade do
carcer ad cautelam
está justificada.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, já que uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I e II, CPP), e devidamente demonstrado que ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por outra vertente, qua
nto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, primeiro, sabe-se que a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, quando efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, aliado à pena máxima do delito em comento – art. 33 da Lei Antidrogas –, descabe invocar o aludido princípio.

Ademais, a situação ainda se agrava visto que, diante da
reincidência do paciente, não é de todo certo que ele deverá cumprir pena, decorrente de eventual nova condenação, em regime diverso do fechado.

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, pela inércia da autoridade impetrada em receber, ou não, a denúncia, convém elucidar que, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o rito procedimental é regido pela Lei n. 11.343/2006, d
e sorte que, nos termos do artigo 51,
“o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”,
e, de acordo com o parágrafo único,
“os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.”

Seguindo essa linha intelectiva, tem-se que os fatos ocorreram em 2.3.23, e a denúncia foi oferecida em 31.3.2023, de modo que nem mesmo esse primeiro marco temporal foi ultrapassado.

Ademais, diz o artigo 55 da Lei Antidrogas:
“o
ferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
”

Em prossecução, o § 4º do aludido dispositivo preceitua que:
“
apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias.
”

No caso, apesar de realmente ter transcorrido certo lapso temporal entre o oferecimento da denúncia e a decisão que determinou a notificação dos acusados para apresentarem defesa prévia, é certo que a autoridade impetrada já adotou a providência, de modo que, superada tal questão, o tempo total do cárcere ainda não extrapolou o lapso temporal ordinário – visto que o paciente permanece preso há menos de 120 dias.

Por fim, destaco que, somente após a resposta dos acusados é que deverá ocorrer o recebimento, ou não, da denúncia, cabendo, nessa etapa, a defesa do próprio paciente atuar com celeridade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Jhonny Kessio Pereira Moura
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023